Tribunal: TJDFT
Processo: 0738674-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0738674-97.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CLÁUDIA LISBOA DA COSTA SILVA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLÁUDIA LISBOA DA COSTA SILVA em desfavor da CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, visando reformar a decisão ID 208443766 proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos de cumprimento de sentença no 0714670-10.2022.8.07.0018. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 16 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator